Tribunal: TJSP
Processo: 1007238-92.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Ação indenizatória por danos materiais. Forma de cumprimento da obrigação, valor da condenação, incidência de juros e correção monetária, bem como pedido de fixação de multa diária. Acórdão que apreciou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas, limitando-se a determinar a liberação do saldo existente após o resgate das

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Ação indenizatória por danos materiais. Forma de cumprimento da obrigação, valor da condenação, incidência de juros e correção monetária, bem como pedido de fixação de multa diária. Acórdão que apreciou de forma clara e fundamentada as questões devolvidas, limitando-se a determinar a liberação do saldo existente após o resgate das aplicações financeiras. Rediscussão do caso. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.